Tribunal: STF
Processo: RE 146653
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  PIS. Decretos-leis
ns. 2.445/88 e 2.449/88: INCONSTITUCIONALIDADE.
            I.   -   O   Supremo    Tribunal   Federal   declarou   a
inconstitucionalidade  dos Decretos-leis ns.  2.445/88 e 2.449/88. RE
n. 148.754-RJ, Plenário, em 24.06.93.
            II. - R.E. conhecido e provido.